Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-43.2024.8.11.0052
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-43.2024.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 202.528.621-04 (EMBARGANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Izabel Maria da Conceição dos Santos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação revisional de recomposição de valores da conta PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1150/STJ e à fixação do termo inicial do prazo prescricional, bem como se houve negativa de vigência à jurisprudência pacífica sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com base no Tema Repetitivo 1150/STJ, ao reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a autora realizou o saque integral da conta PASEP (17/12/2001), ocasião em que teve ciência inequívoca dos valores disponíveis.

5. O prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil já estava exaurido na data do ajuizamento da ação (21/06/2024), razão pela qual foi corretamente reconhecida a prescrição.

6. A alegação de contrariedade à jurisprudência dominante configura mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não se caracterizando como vício sanável por meio de embargos de declaração.

7. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou teses invocadas, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada dos motivos da decisão, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento específico de todas as teses jurídicas suscitadas não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

2. A alegação de contradição com jurisprudência não configura vício sanável em embargos de declaração, mas mero inconformismo da parte.

3. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por má gestão de conta PASEP é a data em que o titular efetua o saque integral e, assim, toma ciência dos valores disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A embargante em suas razões (ID. 313357369) alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão divergiu da jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sem apresentar qualquer distinção ou superação dos precedentes.

Argumenta que o termo inicial da prescrição foi equivocadamente fixado na data de sua aposentadoria, contrariando a teoria da actio nata e o contexto histórico-jurídico da matéria, especialmente considerando o julgamento do Tema Repetitivo 1150 pelo STJ, ocorrido apenas em setembro de 2023.

Aponta contradição com a jurisprudência dominante do TJMT, que tem reconhecido a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP em casos análogos. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões sob ID. 321004878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As teses apresentadas nos embargos de declaração não procedem, pois o acórdão embargado não contém qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração.

A alegação de contradição com a jurisprudência dominante não configura vício intrínseco da decisão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1150, identificando com precisão o termo inicial da prescrição decenal como sendo 17/12/2001, data em que a embargante efetuou o saque integral do saldo PASEP por ocasião da aposentadoria, momento em que inequivocamente tomou ciência dos valores disponíveis.

Entre essa data e o ajuizamento da ação (21/06/2024) transcorreram mais de 16 anos, prazo muito superior ao decenal previsto no art. 205 do Código Civil, estando a pretensão fulminada pela prescrição.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação revisional cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela ré, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

Assim, rejeito o pedido de revogação da justiça gratuita.

Rechaça-se ainda a preliminar de carência da ação e de ausência de interesse processual, porquanto presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional invocada, sendo o provimento postulado apto a produzir efeito prático e satisfativo em favor da parte autora.

De igual modo, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, haja vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em firme e reiterada orientação jurisprudencial, firmou o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas cíveis atinentes ao PASEP, cujo gestor, por expressa previsão normativa, é o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia.

Por consequência lógica, a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações relativas ao PASEP, diante da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.885.932/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 14/12/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORES RELACIONADOS AO PASEP. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual resta evidenciada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1882379/DF , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020) (g.n).

Afasta-se, assim, a alegação de incompetência e ilegitimidade passiva, bem como a de carência da ação, pois a demanda é necessária e útil para a tutela pretendida, capaz de produzir efeito prático à parte autora.

Adentrando ao mérito, a demanda objetiva a apuração e restituição de valores supostamente indevidamente geridos na conta PASEP de titularidade da autora, imputando ao réu má administração dos recursos e pleiteando, em decorrência, indenização por danos materiais e morais.

O magistrado a quo, ao sentenciar, acolheu a tese de prescrição, fundamentando-se no Tema n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, para ações de ressarcimento por desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência do prejuízo, segundo a teoria da actio nata.

Constatou que, no caso concreto, essa ciência se deu em 17/12/2001, quando a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP por ocasião da aposentadoria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que o prazo prescricional somente se iniciou em novembro de 2024, quando obteve os extratos e microfilmagens de sua conta PASEP, momento em que teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP.

Nesse panorama, o marco inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu em 17/12/2001, data em que a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria, momento no qual, de forma comprovada, tomou ciência dos eventuais desfalques alegados. O marco final corresponde ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 21/06/2024.

Entre essas duas datas, transcorreram 16 anos, prazo muito superior ao decenal previsto, motivo pelo qual a pretensão encontra-se integralmente fulminada pela prescrição.

Destarte, infere-se que o ato de saque integral do saldo disponível na conta PASEP, levado a efeito pela autora por ocasião de sua aposentadoria, configura o momento preciso e inequívoco em que esta, de forma cabalmente comprovada, tomou ciência dos alegados desfalques.

À vista disso, e considerando que a presente demanda somente veio a ser ajuizada em novembro de 2024, constata-se que já se encontrava integralmente consumado o lapso prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prescrição como óbice intransponível ao exame do mérito.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada a após mais de 10 anos de ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora.

A propósito, cito julgados desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – ANÁLISE COM O MÉRITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 2 – Prescrição reconhecida. 3 – Recurso desprovido.” (N.U 1001241-61.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.” (N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (g.n).

Diante da controvérsia acerca do marco inicial da prescrição, verifica-se que este ocorreu em 17/12/2001, quando a parte autora, ao sacar o saldo de sua conta PASEP por ocasião de sua aposentadoria, tomou ciência dos desfalques. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 21/06/2024, ou seja, após o transcurso de 22 anos, lapso temporal muito superior ao prazo decenal aplicável ao caso, conclui-se que a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025